Tribunal: TJMT
Processo: 1002464-30.2023.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002464-30.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), ROMULO SALOMAO DE ARRUDA SILVA - CPF: 048.582.351-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA GLAUCIA ALENCAR MACHADO - CPF: 010.444.501-77 (VÍTIMA), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), V. R. M. N. - CPF: 058.440.801-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN AXELL AGUIAR CELA (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FERREIRA LIMA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), Y. J. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), R. V. D. S. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR.
NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR IL
E
GAL. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
2. MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. ART. 386, VII, DO CPP. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
3
. RECURSO
PROVIDO.

1.
A
prisão em flagrante dos
possíveis envolvidos no crime de roubo
, autoriza
o ingresso na residência

deles, logo após a prisão,
para fazer cessar a prática criminosa, funcionando como exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio.

2.
Remanescendo dúvidas acerca da participação do acusado no crime de roubo
majorado
, impõe-se a absolvição, nos termos do disposto art. 386, VII, do CPP, e em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3
. Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dionatas
Machado Barbosa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/
MT, que, nos autos da ação Penal n.
1002464-30.2023.8.11.0086
, condenou
-o
à pena de
10(dez)
anos
, 09
(
nove
) meses
e 18(dezoito) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e
332
(
trezentos e trinta e dois
) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art.
157,

§2º, II,
c.c
. §2º-A, I, do CP,
c.c
. art. 29,§1º, por cinco vezes; na forma do art
.
70, do C
ódigo
P
enal
.

O apelante, forte nas razões recursais que se encontram no ID
192383190
, pleiteia, preliminarmente,
a declaração de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar, sob o argumento de ausência de fundadas razões. No mérito, requer absolvição, sob argumento de ausência de elementos que comprovem a participação delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por fim, pugna que seja realizada a intimação da sessão de julgamento para proceder à sustentação oral.

O Ministério Público, por intermédio da contrarraz
ão
jungida no ID
194631650
, pugna pelo desprovimento
do recurso,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
200557165
, manifestou
pela rejeição
da

“
preliminar de ilegalidade na obtenção de provas e, no mérito, manifesta-se pelo provimento do presente recurso de apelação criminal, para absolver, com fundamento no art.386, VII, do Código de Processo Penal
.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas colhidas. Invasão de domicílio

A defesa d
o
recorrente pugna que seja declarada a nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar, sob o argumento que o ato foi ilegal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado de busca e apreensão, tampouco de tratava de situação de flagrância.

A tese

não merece prosperar.

Na hipótese, observa-se que

toda ação policial ocorreu em situação de flagrância, tanto que os
possíveis
envolvidos
diretamente

no roubo
foram presos em flagrante delito, logo após o cometimento do crime.

De fato, a guarnição da polícia militar tomou conhecimento do crime
em debate
, razão pela qual iniciou o policiamento para tentar localizar os responsáveis. Desse modo, com as informações repassadas pelas vítimas, eles conseguiram localizar
o
adolescente Roberto, que ainda mantinha consigo o telefone celular da vítima Plínio e, portanto, caracterizada a situação de flagrante delito.

Destaca-se que
o adolescente que foi localizado em frente ao prédio onde os demais
envolvidos estavam, inclusive,
confessou ter praticado o ato infracional e apontou também como executores o adolescente Yuri e o
denunciado
Miguel, que em seguida foram encontrados.

N
o dia seguinte
,
após o roubo (02 de fevereiro de 2023), os policiais civis Jairo e Zenildo, retornaram ao prédio
que
na unidade n
.
104 morava o
acusado Miguel
,
e
ingressaram no apartamento n
.
106,
local que
teriam localizado a arma de fogo e um celular preto.
Aliás,
o indivíduo

Victor Roca Santos Aguiar
,
ao ser ouvido no
processo
n
.
1000792-84.2023, esclarece
u
que o
citado
apartamento
de
n
.
106,
f
oi locado inicialmente por ele
, mas teria mudado e deixado para o seu primo Willian que teria sido preso
por suposto envolvimento no mencionado crime de roubo
.

Logo
, diante
de fundada suspeita de que
Willian que residia no
local

seria
um d
os autores do crime patrimonial,
configura
estado de flagrância,
que
relativiza

d
a inviolabilidade domiciliar, não havendo falar em ilegalidade, sobretudo porque os direitos e garantias fundamentais não
se prestam a
proteg
e
r a prática de crimes.

Diante da licitude do ingresso no domicílio e consequente higidez das provas coligidas,
rejeito
a segunda preliminar.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia jungida no ID

188875662
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]

I. No dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 11hrs30min, em residência particular localizada na Rua dos Imburanas, nº 1932, Residencial Paraíso, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado DIONATAS MACHADO BARBOSA, em concurso de pessoas com WILLIAN AXELL AGUIAR CELA e MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, além dos adolescentes ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR e YURI JOSÉ SILVA SOUZA, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência exercidas pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Plínio Macedo Rodrigues, Gervásio Lopes, Rosemar Araújo Alencar, Anna Glaucia Alencar Machado e Valcir Roberto Machado Neto; II. Além disto, no mesmo contexto fático, o denunciado DIONATAS MACHADO BARBOSA facilitou e corrompeu os adolescentes ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR e YURI JOSÉ SILVA SOUZA, com eles praticando a infração penal acima narrada. Conforme consta, a vítima Plínio estava em sua residência, oportunidade em que foi surpreendida por MIGUEL FERREIRA e pelos adolescentes ROBERTO e YURI – os quais portavam armas de fogo –, anunciando um roubo. Neste mesmo momento, os agentes amarraram a vítima Plínio e passaram a agredi-la.

Ato contínuo, ANNA GLAUCIA ALENCAR, ROSEMAR ARAÚJO e GERVÁSIO LOPES, além da filha de 1 ano e 6 meses de Plínio, chegaram na residência, momento em que também foram submetidos à grave ameaça para a subtração patrimonial. A partir daí, MIGUEL e os adolescentes começaram a exigir, mediante violência e grave ameaça, que os ofendidos realizassem transferência bancária
mediante, via pix, e entregassem ouro e joias. Foram subtraídos, dentre outros objetos e valores em espécie (descritos no BO n.º 2023.29941), os seguintes bens:

• 01 (uma) motocicleta Honda NXR
Broz
, placa RAU1B00, 01 (um) relógio Samsung e 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo NOTE 10, pertencente à vítima Plínio;

• 01 (um) anel de formatura, 01 (uma) aliança, 01 (uma) corrente com crucifixo e 01 (um) relógio prata, pertencente à vítima Gervásio;

• 01 (um) anel, 01 (uma) pulseira e 01 (um) par de brincos, pertencente à vítima Rosemar;

• 01 (uma) corrente com pingentes, 01 (um) anel e 01 (um) cartão do banco do Brasil, pertencente à vítima Anna; • 01 (um) videogame XBOX 360, com 4 (quatro) controles, pertencentes à vítima Valcir Roberto Machado Neto
.

Realizada as subtrações, os adolescentes deixaram o local na direção da motocicleta da vítima PLÍNIO, enquanto MIGUEL fugiu com a ajuda de WILLIAM, que prestava apoio logístico e aguardava nas proximidades. Após a consumação delitiva, a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas e, em diligências, localizou o adolescente ROBERTO, que mantinha consigo o telefone celular da vítima Plínio. Na ocasião, o adolescente confessou ter praticado o ato infracional, apontando também como executores o adolescente YURI e MIGUEL. Em seguida, o adolescente ROBERTO declinou o endereço da residência de MIGUEL, local onde ele e o adolescente YURI foram localizados, sendo encontrado, além de grande quantidade de drogas e dinheiro, alguns dos objetos subtraídos das vítimas, relacionados no auto de apreensão. Ademais, no curso de outras investigações criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas, sobretudo a partir da análise do resultado de quebra de sigilos de dados, foi identificado o envolvimento, consciente e voluntário, denunciado neste episódio criminoso, executado pelas pessoas citadas (Num. 119965248 - Pág. 1). Em essência, até pela posição hierarquia que ocupa dentro de organização criminosa (Comando Vermelho), o denunciado DIONATAS participou diretamente da subtração, exercendo papel de liderança sobre os executores e prestando apoio logístico, inclusive com o fornecimento das armas de fogo. No mais, o denunciado também corrompeu os adolescentes citados, com eles praticando a subtração patrimonial
.

[...]

O recorrente requer absolvição, argumentando que não existem provas idôneas para manter a condenação. O pleito merece acolhimento.

No caso destes autos, a despeito de a materialidade do crime narrado na denúncia estar comprovada – não havendo discussão acerca desse ponto por parte do corréu condenado pelos fatos narrados na denúncia –, com relação à autoria delitiva
do
crime de roubou
imputada ao
recorrente
Dionatas
,
é imperioso registrar que, a despeito de existirem indícios de
que ele
pudesse ter concorrido para a prática do crime de roubo em alusão, tais circunstâncias não foram confirmadas de modo indene de dúvidas em juízo, inexistindo, assim, elementos probatórios suficientes para ensejar a sua responsabilização penal por tal delito
.

E, no que diz respeito à autoria, como
se sabe, para embasar um veredi
to de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que, como dito alhures, a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do
apelante
Dionatas
para o delito em apuração.

Na hipótese,
e
m se
de administrativa, a vítima Plínio deixou claro que eram três indivíduos, conforme se infere do trecho abaixo transcrito:

[...
]
que o declarante informa que na data de hoje por volta das 11 horas chegou em casa e estava fazendo o almoço, quando escutou um barulho do portão da garagem abrir, momento em que olhou para o portão e viu que várias pessoas estavam tirando o portão do trilho e retirando do local, momento em que um rapaz pequeno (cor branca, baixo e magro) passou pelo vão do portão com uma pistola preta na mão e foi de encontro ao declarante o rendendo; Que neste momento mais dois rapazes altos e magros entraram também cada uma arma curta e mandaram o declarante deitar colocando as armas na mão; Que viu que um estava com um revólver com cano cromado e o outro com uma pistola; Que os suspeitos amarraram suas mãos para trás e desferiam chutes e pediam dinheiro,
jóias
, armas e queriam que fizesse pix; Que em dado momento algum deles deu uma coronhada na cabeça do declarante causando um galo; Que em meio à ação seus sogros Gervásio e Rose chegaram com a filha do declarante de 01 ano e 6 meses; Que neste momento o declarante estava sob a mira destes três indivíduos na sala da residência e ao perceberem a chegada dos seus sogros fecharam a porta; Que os suspeitos saíram da sala e renderam seus sogros na garagem da residência; Que sua esposa Anna chegou em seguida com seu filho de 13 anos e também foi rendida dentro da garagem; Que um dos suspeitos ficou na porta da sala cuidando do declarante, o outro entrou dentro do carro e rendeu Anna e o terceiro subiu na moto do declarante (Honda
Broz
placa RAU1B00); Que além da motocicleta, foi subtraído um relógio Samsung, seu celular Samsung
not
10; Que de seu sogro foi levado um
anél
de formatura, uma aliança,
uma corrente com crucifixo e um relógio prata; Que de seu sogra foi levado um anel, uma pulseira e um par de brincos; Que de sua esposa foi levada uma corrente com pingentes de uma menino e uma menina na canga, um
anél
com espírito Santo e um cartão do banco do Brasil; Que dentro da casa levaram uma mochila preta de seu filho com uma carteira preta com RG, CARTÃO DO SUS, CARTÃO SICREDI E CARTÃO DA UNIMED em nome de VALCIR ROBERTO MACHADO NETO e r$ 100,00; Que também foi levado uma corrente de seu filho, um cordão de escapulário, um
video-games
X-BOX e roupas; Que inclusive alguns dos suspeitos trocaram e pegaram roupas de seu filho; Que todas as joias citadas acima eram de ouro; Que foram levadas ainda vários molhos de chaves, podendo ainda ter ocorrido a subtração de outros objetos; Que segundo sua sogra dois dos assaltantes saíram na moto e um saiu a pé;
Que os três estavam muito agressivos e enquanto um batia no declarante e esfregava o celular em seu rosto pedindo senha de Pix, os outros ficaram desferindo chutes
; Que faziam ameaças e morte ao declarante e a sua família; Que acredita que a ação durou uns 15 minutos mais ou menos; Que no local não há câmeras;
Que todos os três estavam de rosto coberto, sendo um de capacete vermelho, os outros com panos cobrindo o rosto
; Que os suspeitos estavam de calça, um de camisa manga longa azul e outros de roupas mais claras não se recordando as cores e se era longas ou não;
Que após a saída dos criminosos acionaram a Polícia Militar que se fez presente e saiu atrás dos criminosos; Que passado algum tempo foi informado que os criminosos foram presos e foram até a Delegacia Municipal para confecção do registro
; Que em razão das agressões está com o pulso direito dolorido, e um galo na cabeça; Que mesmo após prisão, recebeu ligações dos números 043 9 9960-7081 e 043 9 9980-1104 em seu aparelho celular 65 9 9916-2117, na qual um indivíduo o chamou pelo nome e pediu dinheiro para falar onde a moto estava [...]

Destacamos.

Da mesma forma, em sede administrativa, as vítimas Gervásio Lopes,

Rosemar Araújo Alencar
e
Anna Glaucia Alencar Machado
confirmaram a presença de três indivíduos.

O menor Roberto Venâncio da Silva Junior, na delegacia, confirmou que apenas ele, Yuri e Miguel teriam participado do roubo em discussão, conforme se infere do seguinte trecho:

[...]
QUE informa que dentre os conduzidos conhece apenas YURI e MIGUEL, sendo que os demais não conhece e nunca viu
; Que confessa ter participado do roubo à residência; Que confessa que foi o primeiro a entrar na residência com uma pistola de mentira; Que após entraram na residência YURI e MIGUEL, sendo que YURI estava com um revólver prata e MIGUEL estava apenas com uma faca; Que foram
até o local a pé;
Que nega que tivessem mais pessoas envolvidas no crime
; Que chegaram ao local e renderam um morador [...]
Destacamos.

Igualmente, em sede administrativa, o menor Yuri José Silva Souza afirmou que conhecia apenas Miguel e Roberto, e que ninguém mais participou o ilícito.

De fato
,
a
vinculação do apelante
Dionatas

ao roubo
em discussão, ocorreu
após extração de dados do celular de Rômulo Salomão de Arruda Silva, autorizado judicialmente (processo n
.
100100-68.2023.8.11.0086) onde, após notícias de prisão do grupo criminoso,
Dionatas
reclama ter “
perdido duas armas de fogo”.

Entretanto, extrai-se dos elementos probatórios que
as duas armas citada em diálogo com Rômulo Salomão de Arruda Silva, uma PT (sigla utilizada Pistola Taurus) e o
revolver
calibre 38, que o
recorrente
temia ter sido apreendido, na verdade, foram apreendidos no dia 03 de fevereiro de 2023, por ação da Cavalaria da Polícia Militar
, que não tinha relação com o crime em discussão

Seguindo essa ordem de ideia, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de que “
Em que pese o artigo 29 do Código Penal prescrever que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”
.
Não
há nos autos elementos firmes e seguros que o apelante DIONATAS BARBOSA (vulgo Mago) teria cedido, a qualquer título, armas de fogo para utilização no roubo, ciente da sua prática
. Em não havendo prova indubitável de autoria do apelado, condená-lo baseando-se em provas tão frágeis seria uma medida frontalmente contrária ao ordenamento penal pátrio, cujos princípios basilares são claros ao imporem, além da presunção de inocência, a regra do in dubio pro reo.
”

Negritamos.

Realmente, das provas emprestadas a este processo, nenhuma delas vincula o recorrente ao roubo em discussão. A propósito
,
todos que foram ouvidos em juízo, nenhum indicou
Dionatas
como possível envolvido direta ou indiretamente
ao roubo
.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a versão apresentada pel
a acusação
em relação ao
recorrente
Dionatas
não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.

Deve ser registrado, ainda, que este relator chegou a essa conclusão, repita-se, não porque tenha desconsiderado
todas as provas
em razão de uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelo
recorrente
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair,
do conjunto probatório
, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado ao
Dionatas
. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
do recorrente
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Como dito linhas volvidas, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação do apelante
n
a prática do crime de roubo, as provas produzidas restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar a condenação, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria que lhe foi imputada
.

Além do mais, não se pode olvidar que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

N
o que diz respeito a essa matéria, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, § 2º, INC. I E II, DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO EM SEDE EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios
.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 24
.
02
.
2021,
p
ublicado no DJE 25
.
02
.
2021).
Destacamos

Da mesma forma,
o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização
do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova a confissão extrajudicial e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, que foram maculados pela prévia apresentação da imagem do agravado, presente no celular de um dos policiais.

4. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24
.
10
.
2023,
DJe
de 31
.
10
.
2023.)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de nulidade das provas e, no mérito,

dou provimento
ao recurso de

Dionatas
Machado Barbosa
,
para
reformar a sentença condenatóri
a
e, por conseguinte,
absolvê-lo com relação ao crime
de roubo majorado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024